Tribunal: TJMT
Processo: 1018633-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018633-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILVANE LOPES JUVENAL DE CAMPOS - CPF: 014.638.921-28 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018633-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018633-22.2024.8.11.0001

Recorrente:

Nilvane Lopes Juvenal De Campos

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE

REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA ADMINISTRATIVA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. No caso dos autos as faturas geraram tão somente cobrança administrativa, o que não é capaz de configurar danos morais
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018633-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018633-22.2024.8.11.0001

Recorrente:

Nilvane Lopes Juvenal De Campos

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Nilvane Lopes Juvenal de Campos
.

Ação:
reclamação com pedido de tutela de urgência visando à revisão das faturas de energia elétrica, cumulada com pedido de indenização por danos morais
.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 236626168)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a revisão do consumo dos meses de fevereiro e março de 2024 pela média dos 12 (doze) meses anteriores e afastou a condenação de danos morais, por não vislumbrar danos nos caso concreto.

Recurso Cível Inominado
(Id. 236626180): requer reforma da sentença para julgar procedentes o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 237334198)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018633-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018633-22.2024.8.11.0001

Recorrente:

Nilvane Lopes Juvenal De Campos

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora de no 6/2167897-4, e que entre os meses de fevereiro e março de 2024 recebeu faturas com valores diferentes da sua média de consumo.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento de consumo da Unidade Consumidora do consumidor.

Conforme o histórico de faturas apresentadas pela recorrida Id. 236626167 verifica-se que seu consumo médio nos doze meses anteriores era de 456,25 kWh com a variação entre 543 e 347 kWh não ultrapassando esta variação.

Verificando o histórico de leitura, considerando ainda os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 – em que foram apurados apenas os consumos mínimos (50kWh), e ainda, os meses discutidos os consumos variam entre 3.651 e 834 kWh e uma média mensal de 839 kWh.

Ademais registra-se que não foi juntado laudo de vistoria no medidor ou Termo de Ocorrência e Inspeção.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade das faturas, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Contudo, no caso em comento, não houve comparação específica de ocorrência de danos morais e a cobrança foi meramente administrativa, não causando danos à imagem da parte consumidora perante terceiros.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO No 1038242-25.2023.8.11.0001. ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTES: JULIETE FATIMA DA CONCEICAO E BANCO DO BRASIL S.A.RECORRIDOS: JULIETE FATIMA DA CONCEICAO E BANCO DO BRASIL S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T ARECURSO INOMINADO – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA – EMPRESTIMO DE RENEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DA RECLAMANTE. 1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de cobranças indevidas em sua conta bancária, oriunda de empréstimo de renegociação automática. Requer indenização por danos materiais e morais, nos termos pleiteados na inicial. 2. O Requerido não comprovou a contratação dos serviços pela parte Autora, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. 3. A Autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 4. Restituição simples devida. 5. Sentença reformada. 6. Recursos conhecidos e provido em parte o interposto pela parte Requerente.7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pelo mesmo fundamento, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1038242-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Portanto, indevida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que não houve danos comprovados ou na modalidade
in re ipsa.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 30/09/2024